Tribunal: STF
Processo: Rcl 54160
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Campinas (Processo 0010201-50.2016.5.15.0001), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    A ora Reclamante é parte interessada e legítima para ingressar com a presente medida, tendo em vista o pedido de rejeição da exceção de incompetência material apresentada na Ação Trabalhista nº 0010201-50.2016.5.15.0001, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para analisar a lide que envolve autônomo regulamentado pela Lei 11.442/2007, em violação à decisão de mérito da ADC 48. 



    No despacho o MM. Juiz que proferiu a decisão, divisou que: 



    “4. Relação Jurídica havida entre os litigantes 



    O vínculo de emprego foi reconhecido em sentença de ID 8dbd8e5 proferida em 06/10/2016 e confirmado reiteradamente pelo E. TRT 15ª Região transcrevendo trecho respectivo da sentença mencionada no acórdão de ID 56a5596 de 28/11/2017, mantido na decisão de ID 6734629 e na decisão sobre embargos de declaração de ID 8571087, não havendo nada a ser complementado a esse respeito. Acrescento, em razão das insurgências da reclamada datadas de 26/01/2022 (ID 33a2f17) e de 02/02/2022 (ID b056e84), que a decisão de mérito a respeito do vínculo de emprego foi proferida antes do ajuizamento da ADC 48 em 19/08/2017 e o acórdão do TRT antes do julgamento da ADC 48 ocorrido em 16/04/2020 com acórdão publicado no DJE em 19/05/2020, não havendo se falar em incompetência deste juízo para prosseguir no julgamento quanto a única matéria quanto a qual houve reabertura da instrução probatória, qual seja: jornada de trabalho.” 



    Assim, a presente Reclamação pretende seja determinada ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho/Campinas (TRT/15ª Região) a aplicação integral da decisão da ADC 48/DF, a qual reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, o que já foi objeto de outras Reclamações. 



    (...)



    Portanto o r. despacho que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho sob argumento de que deverão ser analisados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, afronta diretamente a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade 48/DF. 



     



    Requer, ao final, a “concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar a sentença proferido nos autos n° 0010201-50.2016.5.15.0001 datado de 06.02.2022, para determinar à 01ª Vara do Trabalho de Campinas a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum para dirimir a presente controvérsia. Requer, a final, a confirmação da liminar deferida”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT15, a última decisão proferida nos autos foi publicada em 23/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Inicialmente, destaque-se que o processo originário já foi objeto de análise perante esta CORTE. Na Rcl 34.246 (de minha relatoria), a parte ora Reclamante, em 11/4/2019, pleiteou o sobrestamento do processo, a fim de aguardar o julgamento da ADC 48. Na oportunidade, entendi que os documentos demonstravam a aderência do caso com o paradigma, motivo pelo qual determinei sua paralisação. A reclamação transitou em julgado na data de 22/5/2019 e o juízo da origem suspendeu o processo.



     Em 28/5/2021, o Tribunal da origem, após o julgamento da ADC 48, analisou o caso, chegando à conclusão de não haver “relação comercial de natureza civil”. Em suas palavras (doc. 14, fls. 104-108):



    Em seguida, na decisão da Reclamação 34246, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do andamento do presente feito até posterior pronunciamento na ADC 48-MC (Id. f30c867).



    O STF, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na referida ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese:



    “1 – A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" 



    Como visto, se forem preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442/2007 não se configura vínculo de emprego.



    Compulsando os autos, observei que no contrato firmado entre as partes (Id. 0e38467), o reclamante foi contratado como TAC-agregado.



    O art. 4º da Lei nº 11.442/2007 dispõe:



    (...)



    Logo, nos termos do § 1º do art. 4º, o TAC agregado deve receber remuneração certa.



    Contudo, a cláusula quinta do contrato de trabalho estabelece o pagamento, nos seguintes termos (Id. 0e38467 - Pág. 3):



    "CLÁUSULA QUINTA - VALOR DOS FRETES 



    Obriga-se a CONTRATANTE a pagar ao CONTRATADO, pela contraprestação dos serviços, a título de fretes, mediante valores fixados em tabelas, cujos preços os contraentes estão de pleno acordo. Os fretes serão quitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, encerrado o ciclo quinzenal, conforme Cronograma Financeiro, mediante a emissão de Recibo de Pagamento de Autônomo ou Nota Fiscal, com as deduções de todos os gravames fiscais e previdenciários, a cargo do Transportador Autônomo de Cargas - TAC agregado." 



    Parágrafo único: 



    Diante das oscilações no volume de cargas, ocorrência natural e imprevisível no segmento do transporte rodoviário de cargas ou coisas, a CONTRATANTE não assegura ao CONTRATADO, nada obstante a sua condição de Transportador Autônomo de Carga - TAC - agregado, cargas diariamente. Ajustam os contratantes que não havendo cargas para serem transportadas não será exigido qualquer indenização pelo CONTRATADO junto à CONTRATANTE, não implicando, também, em rescisão deste instrumento. Salvo estipulações operacionais constantes neste instrumento, o CONTRATADO, para consecução dos serviços, atua com ampla autonomia e liberdade." -* g.n. 



    Em contestação, a reclamada alegou "Como o volume de cargas oscilava, mês a mês, os fretes pagos acompanhavam essas oscilações. Seus ganhos como corolário, sofriam variações." (Id. 5c42a48).



    Logo, conclui-se que o contrato de trabalho não observou os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007 quanto ao TAC agregado, não configurando, no caso, a relação comercial de natureza civil.



    Como reforço de fundamentação, colaciono as bem fundamentadas razões de decidir adotadas pela i. Magistrada sentenciante, ipsis litteris:



    (...)



    No entanto, o transportador de carga contratado com cláusula de exclusividade e habitualidade na prestação de serviços se assemelha, senão se confunde com o empregado subordinado definido assim no art. 3º da CLT.



    Da análise da prova documental, constato que o contrato de ID 0e38467, intitulado "instrumento particular de transporte rodoviário de cargas ou coisas e outras avenças", sequer consigna o valor que a reclamada pagaria ao reclamante pelos fretes realizados. Além disso, obriga o reclamante a colocar o veículo de sua propriedade à disposição da reclamada (cláusula 2ª) para ser utilizado também por outros motoristas da reclamada, distintos do proprietário, o qual inclusive tinha que ser adesivado com o slogan "a serviço da PAJUÇARA", conforme confessado pelo preposto em audiência (ID 851b3b8 - Pág. 2), e, por óbvio esse veículo não poderia ser utilizado pelo reclamante para prestar serviços a terceiros estranhos à ré, forçando a exclusividade.



    Além disso, referido contrato estabelece no § único da cláusula 3ª que se o reclamante subcontratar motorista, seria formalizado por escrito um adendo ao contrato. Portanto, se realmente o reclamante se fazia substituir, a reclamada teria que ter lavrado o adendo contratual e o juntado aos presentes autos para comprovar ausência de pessoalidade, mas não o fez, do que se conclui que o reclamante jamais subcontratou motorista, ou seja, jamais terceirizou.



    No entanto, em descumprimento ao disposto na Lei nº 11.442/2007, a reclamada não comprovou ter efetuado o cadastramento do reclamante na ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres em algum momento, salientando que referida lei determina que esse cadastro seja efetuado antes do início da vigência do contrato.



    Além disso, a reclamada também não comprovou que era realizado recolhimento sindical do reclamante como profissional autônomo.



    (...)



    Saliento, no entanto, que a mera emissão de RPA não é hábil a configurar a natureza autônoma da prestação de serviços, especialmente considerando o teor das demais provas contidas nos autos e analisadas supra.



    De acordo com o estabelecido na Resolução nº 2.550, de 14/02/2008, da ANTT, em seu art. 15, § 2º, que "É obrigatório o porte do original ou de cópia autenticada do CRNTRC."



    No entanto, não há nos autos provas de que o reclamante possuísse esse cadastro ou que o portasse desde o início da prestação de serviços à ré, de forma que o reclamante não pode ser considerado um real e efetivo TAC.



    Ademais, o requisito de pagamento prévio de contribuição sindical para obtenção do registro do transportador na ANTT na categoria de TAC exigido pelo art. 4º, I, d, da Resolução mencionada, também não estava cumprido à época da celebração do contrato de prestação de serviços, pois tal fato não foi comprovado nestes autos.



    Não bastasse o descumprimento dos requisitos legais necessários para enquadramento do reclamante na categoria de transportador rodoviário de cargas autônomo, o reclamante também demonstrou que seu caso não era isolado na reclamada. (...)



    Assim sendo, no caso sob análise o reclamante não era um verdadeiro transportador rodoviário de cargas autônomo, haja vista o descumprimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 e da Resolução ANTT nº 2.550, de 14/02/2008. E, considerando, também, o teor da prova documental e oral, reconheço o vínculo de emprego entre os litigantes, no período citado na petição inicial (de 19/8/11 a 25/1/16) e não impugnado expressamente pela reclamada, na função de motorista, com recebimento de salário variável por frete, nos valores quinzenais consignados nos extratos bancários e comprovantes de depósito. (...)"



    Neste contexto, a manutenção do vínculo de emprego reconhecido na sentença é medida que se impõe.



    Por conseguinte, determino o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, conforme decidido no v. Acórdão Id. 56a5596 (retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual para oitiva da testemunha do autor e entrega de nova tutela jurisdicional, como se entender de direito).



    O processo voltou à Primeira Instância, oportunidade em que, na data de 2/6/2022, sentenciou no seguinte sentido (doc. 14, fl. 194):



    4. Relação Jurídica havida entre os litigantes



    O vínculo de emprego foi reconhecido em sentença de ID8dbd8e5 proferida em 06/10/2016 e confirmado reiteradamente pelo E. TRT 15ª Região transcrevendo trecho respectivo da sentença mencionada no acórdão de ID 56a5596de 28/11/2017, mantido na decisão de ID 6734629 e na decisão sobre embargos de declaração de ID 8571087, não havendo nada a ser complementado a esse respeito.



    Acrescento, em razão das insurgências da reclamada datadas de 26/01/2022 (ID 33a2f17) e de 02/02/2022 (ID b056e84), que a decisão de mérito a respeito do vínculo de emprego foi proferida antes do ajuizamento da ADC 48 em 19/08/2017 e o acórdão do TRT antes do julgamento da ADC 48 ocorrido em 16/04/2020 com acórdão publicado no DJE em 19/05/2020, não havendo se falar em incompetência deste juízo para prosseguir no julgamento quanto a única matéria quanto a qual houve reabertura da instrução probatória, qual seja: jornada de trabalho.



     Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, a Justiça Laboral reconheceu o vínculo empregatício entre as partes envolvidas, argumentando que “o contrato de trabalho não observou os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007 quanto ao TAC agregado, não configurando, no caso, a relação comercial de natureza civil” (doc. 14, fl. 106).



     Portanto, o ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 43544 AgR, Relator ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Destaque-se não haver preclusão sobre a discussão: apesar de não ter existindo impugnação em momento oportuno quanto à decisão que reafirmou o vínculo trabalhista e devolveu o processo à Primeira Instância, discute-se, no presente caso, competência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta, podendo ser revista a qualquer tempo.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0010201-50.2016.5.15.0001) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente